Tribunal: STF
Processo: RE 1364181
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte coletivo municipal de passageiros concedendo o prazo máximo de 24 meses, a contar do trânsito em julgado, para que seja realizada a licitação das respectivas linhas, cessando, assim, os efeitos do contrato declarado nulo. 



     



    Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 104):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS DE DELEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCEDIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.987/1995 E DAQUELES QUE AINDA NÃO SE INICIARAM QUE NÃO OBSERVARAM O DEVER DE LICITAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA AO MUNICÍPIO CONSISTENTE EM NÃO OUTORGAR QUALQUER PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. DETERMINAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO PARA APURAÇÃO E PAGAMENTO PRÉVIO DE EVENTUAIS VALORES A SEREM INDENIZADOS AS EMPRESAS RÉS E AS SUAS EVENTUAIS SUCESSORAS, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, BEM COMO PARA REGULARIZAR OS SERVIÇOS NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. A atual ordem constitucional atribui ao Estado a titularidade dos serviços públicos, cuja prestação se efetiva de modo direto, por meio de seus órgãos ou pessoas jurídicas que integram sua estrutura administrativa, ou através da concessão ou permissão a particulares, precedida de procedimento licitatório em que se assegure a isonomia entre os interessados, a teor do art. 37, XXI e 175, da Carta de 1988.



    2. Compete exclusivamente aos municípios a organização e a prestação de serviço de transporte coletivo local, de acordo com o art. 30, V, da Constituição Federal.



    3. A Lei n.º 8.987/1995 prevê o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, trazendo as concepções de tais institutos e condicionando, expressamente, tais modalidades de delegação à realização de prévia licitação. Além disso, estabelece regras de natureza transitória, por meio das quais discorre sobre a disciplina e efeitos com relação às delegações de serviço público já existentes por ocasião de sua vigência. Arts. 2º, II e IV, 14 e 42.



    4. A Lei nº 1.469/1999 regulamenta as concessões e permissões de serviços públicos municipais. Art. 6º, parte final. Manutenção automática das delegações já existentes à época por 15 (quinze) anos, prorrogáveis uma única vez.



    5. Nulidade parcial do decisum arguida pelo 1º Apelante. Imposição de obrigação ao município para apuração e pagamento prévio de indenização às empresas e eventuais sucessoras por procedimento administrativo próprio. Inexistência de pedido nesse sentido. Violação ao princípio da adstrição disposto no art. 460, do CPC de 1973, reproduzido no art. 492, do novo CPC. Nulidade a que se reconhece.



    6. Termo inicial para cômputo do prazo de 24 (vinte e quatro) meses para regularização dos serviços questionado pelo 1º Apelante. Obrigação que só restará efetivamente constituída a partir do trânsito em julgado. Imutabilidade da decisão definitiva.



    7. Prescrição quinquenal arguida pelos 2º Apelantes. Atos administrativos nulos, não estão suscetíveis à convalidação ou confirmação por violação à Constituição Federal. Lesões que se perpetuam no tempo e só se extinguiriam ao término da prestação do serviço público, o que ainda não ocorreu.



    8. Validade da parte final do art. 6º, da Lei nº 1.469/1999 sustentada pelos 2º Apelantes. Inconstitucionalidade das leis que preveem prorrogação de permissões e autorizações automaticamente. Manifesta afronta aos preceitos da moralidade, legalidade e prévia licitação. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    9. Declaração de nulidade de todos os atos delegatórios do serviço de transporte coletivo de passageiros posteriores a vigência da Lei nº 8.987/1995 e daqueles não iniciados e que não observaram o princípio da licitação. Obrigação de não fazer consistente em não outorgar qualquer permissão ou concessão sem o devido procedimento licitatório. Impugnações por parte dos 2º e 3º Apelantes. Município que jamais realizou, em tempo algum, esforços para organização de licitação com vistas à nova outorga do serviço de transporte coletivo de passageiros. Reconhecimento da nulidade e constituição da obrigação, na forma do art. 42, da Lei nº 8.987/1995.



    10. Condenação a título de honorários advocatícios questionada pelos 2º Apelantes. Não admissão de condenação do vencido ao pagamento de verba honorária na ação civil pública. Critério de simetria. Art. 17 e 18, da Lei nº 7.347/1985. 11. Provimento parcial do primeiro recurso, provimento parcial do segundo recurso e desprovimento do terceiro recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 26-41, Doc. 105), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (fls. 102-104, Doc. 105):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    1. Obrigação de apuração e pagamento prévio de valores às empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo de passageiros. Inexistência de pedido, com base no art. 42, § 3°, I, da Lei n° 8.987/1995. Não observância do preceito da adstrição contemplado no art. 460, do CPC de 1973 e reproduzido no art. 492, do novo CPC pela sentença recorrida. A ausência de postulação da indenização no presente feito não obsta que os interessados a requeiram por via autônoma e própria e em tempo oportuno, com fundamento no direito de ação e no princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.



    2. Não acolhimento da pretensão recursal do parquet no que se refere o início da contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da intimação da decisão concessiva da antecipação de tutela ou, em último caso, da intimação do acórdão embargado para que o Município de Duque de Caxias regularize os serviços de transporte público coletivo. Daí o porquê do provimento parcial do recurso.



    3. Nulidade dos instrumentos pelos quais o Município de Duque de Caxias delegou às empresas a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros por ofensa às normas dos art. 37, XXI e 175, da Constituição Federal. Lesões que se perpetuam no tempo e apenas teriam termo ao fim da prestação do serviço, o que ainda não ocorreu. Prescrição não consumada.



    4. Inconstitucionalidade das leis que preveem a prorrogação de permissões e autorizações de forma automática, tal como se deu no Município de Duque de Caxias. Entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    5. Regularização do serviço que deve ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado. Art. 42, § 2°, da Lei n° 8.987/1995 que estabelece tal termo como período mínimo e não faz alusão ao prazo máximo para realização da licitação.



    6. Inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Sumula Vinculante n° 10. Incidente de declaração de inconstitucionalidade que não se justifica, nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC de 1973, reproduzido no art. 949, parágrafo único, do novo CPC. O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que são inconstitucionais as leis que preveem a prorrogação de permissões e autorizações automaticamente, conforme períodos nelas previstos.



    7. Desprovimento do recurso.”



    No RE (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa de transporte alega ter o acórdão recorrido violado o art. 97 e a Súmula Vinculante 10, pois “ao manter na sua essência a r. sentença apelada, através da qual foi pronunciada a nulidade dos contratos de permissão de serviço de transporte municipal de passageiros por ônibus celebrados entre o Município de Duque de Caxias e as ora Recorrentes, o Órgão Fracionário do E. Tribunal de origem acabou declarando a inconstitucionalidade da parte final do art. 6º da Lei municipal nº 1.469/99” (fl. 12, Doc. 106).



    Sustenta, ainda, violação aos arts. 2º; 37, caput, e inc. XXI; e 175, caput, e § único, inc. I, da Carta Magna, pois (a) “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, a manutenção das atuais permissões do Município de Duque de Caxias, arrimadas Lei municipal nº 1.469/99, por serem preexistentes à Lei nº 8.987/95, não ofende o princípio da licitação obrigatória, tampouco atenta contra as regras contidas nos arts. 37, caput e inc. XXI, e 175, da CR/88, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação das ora Recorrentes” (fl. 15, Doc. 106); (b) “no caso dos autos, portanto, é inteiramente descabida a resistência à manutenção dos instrumentos delegatórios firmados antes do advento da CR/88, em cuja outorga observou-se o princípio do tempus regit actum, segundo o qual a lei vigente ao tempo em que foi praticado o ato é que irá reger e fundamentar toda a sua existência, enquanto produzir efeitos, enquanto detiver eficácia” (fl. 16, Doc. 106); (c) não se trata de nova outorga às Recorrentes, o que exigiria prévia licitação, mas tão somente de manter as outorgar anteriores (fl. 17, Doc. 106); (d) “não se atentou, pelas razões de fato e direito já expostas, contra princípios éticos, pois a pauta jurídica que se impunha indicava a direção da manutenção das permissões tituladas pelas ora Recorrentes, agindo, assim, com lealdade e boa-fé (fl. 19, Doc. 106 )”; (e) “cada ente federativo sabe e legisla acerca de suas peculiaridades (conforme preceitua o norma geral contida no parágrafo único, do art. 1º, da Lei n° 8.987/95), tornando, pois, extreme de qualquer incerteza a competência de cada um deles para legislar sobre o tema: manutenção e prorrogação de permissões preexistentes à lei das concessões e permissões” (fl. 20, Doc. 106); (f) “RESTOU RECONHECIDA A VALIDADE DAS ANTIGAS PERMISSÕES, agora com prazo determinado de 15 (quinze) anos, sendo a sua prorrogação, por uma única vez, respaldada pela própria Constituição Federal (art. 175, § único, inc. I) e pela Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (art. 23, XII)” (fl. 21, Doc. 106); e (g) “ao investir-se de competências que não lhe são próprias, o Parquet estadual e o próprio C. Órgão Julgador a quo atribuíram a si a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade das escolhas políticas. Colocaram-se, dessa forma, além dos Poderes Legislativo e Executivo, instaurando um Poder acima dos demais” (fl. 24, Doc. 106).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso concreto, conforme acima relatado, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA e outros, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do Município à obrigação de realizar a licitação das linhas de ônibus daquela municipalidade. 



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 12-17, Doc. 104):



    “O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 3º Apelante/Réu, pleiteia, de forma genérica, a improcedência integral dos pedidos. Já AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA., TRANSPORTES SANTO ANTONIO LTDA, TRANSPORTES FABIO'S LTDA, AUTO VIAÇÃO REGINAS, TRANSPORTE E TURISMO MACHADO LTDA., TRANSTURISMO REI LTDA. E VIAÇÃO UNIÃO LTDA., 2º Apelantes/Réus, reiteram, inicialmente, a prejudicial de prescrição quinquenal, porquanto que o transporte coletivo de passageiros foi a elas delegado há muitas décadas. 



    No entanto, não há se cogitar de prescrição, senão vejamos. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1º Apelante/Autor, requer a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados, sem observância do procedimento licitatório, conforme indica a petição inicial. 



    Na espécie, o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS firmou com AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA., TRANSPORTES SANTO ANTONIO LTDA, TRANSPORTES FABIO'S LTDA, AUTO VIAÇÃO REGINAS, TRANSPORTE E TURISMO MACHADO LTDA., TRANSTURISMO REI LTDA. E VIAÇÃO UNIÃO LTDA, a partir de década de 1970, inúmeros termos de obrigações e compromissos (fls. 73/310, do ejud), os quais vigoravam por prazo determinado. 



    Por outro lado, com a edição da Lei nº 1.469/1999, os referidos contratos foram prorrogados pelo prazo de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 



    No entanto, como já visto, a Constituição Federal de 1988 estatuí que as delegações de serviço público, sob o regime de concessão ou permissão, deverão ser sempre antecedidas de licitação, como se depreende da leitura dos arts. 37, XXI e 175, da Constituição Federal. 



    Sob esse contexto, verifica-se que os aludidos instrumentos, pelos quais a Administração Pública Municipal delegou às empresas a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros, não estão em consonância com as normas constitucionais, o que enseja a nulidade. 



    Assim, considerando se tratar de atos administrativos nulos, que não estão suscetíveis à convalidação ou confirmação por violação à Constituição Federal, certo é que as lesões se perpetuam no tempo e só se extinguiriam ao término da prestação do serviço público, o que ainda não ocorreu. 



    Corroborando tais argumentos, a jurisprudência desta Corte de Justiça: 



    […]



    Logo, rejeita-se a prejudicial. 



    Por outro lado, as 2ª Apelantes/Réus, sustentam a validade da parte final do art. 6º, da Lei nº 1.469/1999. 



    Em primeiro lugar, é importante salientar que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça não conheceu da Representação por Inconstitucionalidade nº 0009777-05.2003.8.19.0000, apresentada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no aludido dispositivo legal, por decisão cuja ementa segue abaixo transcrita: 



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 6º, in fine; 27, expressão "concessão", da Lei Municipal de Duque de Caxias, nº 1.469/99. Precedentes recentes da Suprema Corte, colhido a fortiori do julgamento do Mandado de Segurança nº 23.137 SP e, igualmente deste Egrégio Órgão Especial, lavrado na Representação nº 138/2002, liderado pelo voto do Des. Raul Quental, de par com a Representação nº 155/2002, envolvendo legislação do Município de Barra Mansa, tendo por Relator o eminente Des. Laerson Mauro e, ainda, na Representação nº 19/2001, abordando legislação do Município de Araruama, de nossa Relatoria. Falta evidente de abstratividade, generalidade e impessoalidade, o que afasta a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade. Lei de efeito concreto, tão-somente. Atos que não expõem, em nosso sistema de direito positivo, à possibilidade jurídico-processual de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal competente, envolvendo concessões, permissões ou autorizações alusivas ao sistema de transporte coletivo de passageiros no Município de Duque de Caxias. O controle abstrato, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, tem por objeto a lei ou ato normativo federal, distrital ou estadual. Somente atos do Poder Público, com características de generalidade e abstração, podem ser submetidos à fiscalização de constitucionalidade, através de ação direta. (...) A jurisprudência do STF não considera possível este controle, igualmente, sobre leis de efeito concreto ou atos individuais e concretos, sem caráter de generalidade. Leis no sentido apenas formal, mas cujo conteúdo encerre preceito que tem objeto determinado e destinatários certos (leis casuísticas), não se prestam ao controle abstrato de normas. Representação que não se conhece”. (0009777-05.2003.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CELSO MUNIZ GUEDES PINTO - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL. Data de julgamento: 28/09/2006. Data de publicação: 10/01/2007). 



    Noutra trilha, traz-se a cotejo a posição assentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inconstitucionais as leis que preveem a prorrogação de permissões e autorizações automaticamente, conforme períodos nelas previstos, como se infere dos precedentes a seguir: 



    [...]



    Destarte, é inconstitucional a parte final do art. 6º, caput, da Lei Municipal nº 1.469/1999, que, como já mencionado, manteve, automaticamente, concessões e permissões de serviços públicos que já vigoravam ao tempo de sua promulgação por 15 (quinze) anos, prorrogáveis uma única vez, sendo manifesta a afronta aos preceitos da moralidade, legalidade e prévia licitação. 



    Logo, correta a sentença recorrida ao declarar sua inconstitucionalidade de modo incidental, não merecendo abrigo a irresignação. 



    Outrossim, os 2º Apelantes/Réus se rebelam, ainda, contra a declaração de nulidade de todos os atos delegatórios do serviço de transporte coletivo de passageiros posteriores a vigência da Lei nº 8.987/1995 e daqueles não iniciados e que não observaram o princípio da licitação, assim como quanto à obrigação de não fazer consistente em não outorgar qualquer permissão ou concessão sem o devido procedimento licitatório (alíneas “b” e “c” do dispositivo da sentença). 



    Todavia, o decisum também não está suscetível a críticas nesses capítulos. 



    No caso vertente, a partir da edição da Lei nº 1.469/1999, entabularam os Apelantes/Réus contratos de adesão com vistas à prorrogação de permissões e autorizações, cujos instrumentos estão a fls. 460/474, 491/557, 567/612, 621/635, 690/714 e 731/837, do ejud. 



    Como decorrência lógica das normas constitucionais que dispõem sobre a licitação como pressuposto para concessão e permissão de serviços públicos, o art. 42, § 2º, da Lei nº 8.987/1995 estabelece que as concessões que estiverem em vigor por prazo indeterminado permanecerão válidas pelo prazo necessário, desde que realizados levantamentos e avaliações necessárias ao procedimento licitatório, em prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 



    Entretanto, o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 3º Apelante/Réu, jamais realizou, em tempo algum, esforços para organização de licitação com vistas à nova outorga do serviço de transporte coletivo de passageiros. 



    Desse modo, inválidos todos os atos delegatórios posteriores ao referido diploma legal, justificando-se a obrigação de não outorga de qualquer permissão ou concessão sem licitação. 



    Em abono desses argumentos, transcreve-se precedente deste Tribunal de Justiça que apreciou a questão: 



    […]”



    D a leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Municipal 1.469/1999, do Município de Duque de Caxias), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte público municipal de passageiros celebrado entre o Município de Duque de Caxias e as ora Recorrentes, concedendo o prazo máximo de 24 meses, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos dos referidos contratos. 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. A propósito, veja-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 869.007ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, 37, XXI, 97 E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.279.166 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER. Primeira Turma, DJe de 10/09/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. PERMISSÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da matéria referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. 



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais as prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.320.621ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021 – grifo nosso)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente